Tribunal: TJPA
Processo: 0000150-68.2010.8.14.0097
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000150-68.2010.8.14.0097

APELANTE: REGINALDO FRANCISCO CORREA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que ao reconhecer a inimputabilidade do réu pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, absolvendo-o impropriamente e impôs medida de segurança de internação, nos termos do art. 97 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos concretos aptos a justificar a manutenção da medida de segurança de internação; (ii) estabelecer se o juízo está vinculado à sugestão pericial quanto à adoção de tratamento ambulatorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A periculosidade constitui juízo prospectivo acerca do risco de reiteração delitiva ou de comprometimento relevante da convivência social, devendo ser aferida à luz das circunstâncias concretas, e não presumida exclusivamente da gravidade do delito.

4. O histórico comportamental do apelante evidencia reiteração de condutas violentas após os fatos objetos da ação penal subjacente, inclusive em contexto de violência doméstica, com imputações de ameaça, perseguição, descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal, cárcere privado e disparos de arma de fogo em via pública.

5. A internação, embora medida excepcional à luz da Lei nº 10.216/2001 e da Resolução CNJ nº 487/2023, mostra-se necessária e proporcional diante da efetiva demonstração de periculosidade atual, devendo perdurar até que perícia médica ateste sua cessação, conforme art. 97, §1º, do Código Penal.

6. O juiz não está vinculado à sugestão constante no laudo pericial quanto à forma de tratamento, podendo afastá-la quando entender insuficiente para a cessação da periculosidade, nos termos do art. 182 do CPP e da jurisprudência do STF.

7. A análise superveniente da cessação da periculosidade compete ao juízo da execução, nos termos do art. 176 da LEP, não cabendo ao órgão julgador da apelação substituir tal exame técnico.

8. O parecer ministerial possui natureza opinativa e não vincula o julgador, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A imposição de medida de segurança de internação exige demonstração concreta da periculosidade do inimputável, aferida a partir de elementos fáticos e clínicos individualizados. 2. O juiz não está vinculado à recomendação pericial quanto à modalidade de tratamento, podendo optar pela internação quando entender insuficiente o tratamento ambulatorial. 3. A verificação da cessação da periculosidade compete ao juízo da execução, mediante perícia médica, nos termos do art. 97 do Código Penal e do art. 176 da LEP.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 26, caput; 96; 97, §§1º e 2º; CPP, arts. 182 e 312; LEP, art. 176; Lei nº 10.216/2001; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 10.826/2003, art. 15; Lei de Contravenções Penais, art. 42, III; Resolução CNJ nº 487/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.737.896/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.11.2021; STF, AgRg no HC 163.395/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.338.256/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação criminal interposta por REGINALDO FRANCISCO CORREA CAMPOS contra sentença de absolvição sumária imprópria que julgou improcedente a ação penal proposta pelo Ministério Público em razão de inimputabilidade penal e aplicou medida de segurança de internação nos termos do art. 97 do CP (ID 26504288).

Em razões recursais, a defesa sustenta que o apelante foi absolvido da imputação de tentativa de homicídio qualificado, insurgindo-se contra a determinação de internação compulsória em hospital psiquiátrico sob o argumento de que respondeu o processo em liberdade e não restou demonstrado ser pessoa perigosa, ressaltando que o laudo psiquiátrico sugeriu medida de segurança na forma de tratamento ambulatorial e a sentença não seguiu as diretrizes da Resolução CNJ 487/2023 e da Lei nº 10.216/2001, requerendo que o tratamento psiquiátrico seja realizado de forma ambulatorial domiciliar (ID 26504301).

O Ministério Público apresentou contrarrazões destacando que os relatórios médicos e psicológicos apontaram estabilidade clínica, mas não atestam a cessação da periculosidade exigida por lei, salientando a ausência de perícia oficial e a necessidade de manutenção da medida de segurança de internação imposta na sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 26504337).

O apelante, em aditamento ao recurso, apresentou relatório médico psiquiátrico (ID 27857733 e ID 27857734).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 29645622).

Após vieram aos autos informações e documentos comunicando a alta médica hospitalar do apelante no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (ID 31925477), seguido de pedido de tutela de urgência incidental formulado pela defesa, sob alegação de fatos supervenientes e constrangimento ilegal, pleiteando a expedição de alvará de soltura e substituição da medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial, com inserção e acompanhamento na Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (ID 33263712).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente importa salientar que após a interposição do recurso e apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, o apelante apresentou documento novo (ID 27857734), com a finalidade de reforçar as razões recursais, prática vedada por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a parte adversa não teve a oportunidade de contrapô-los no momento oportuno, o que impede o exame por se tratar de prova intempestiva.

Ressalte-se que a despeito da previsão contida no art. 231 do CPP, a juntada de novos documentos em grau recursal somente é possível se respeitado o contraditório judicial, o que não ocorreu na espécie, configurando violação ao devido processo legal.

Além disso, a apresentação de novos argumentos após a interposição do recurso, sob alegação de fatos supervenientes, consiste em prática vedada de acordo com a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “uma vez interposta a apelação, a prática de novo ato processual com o objetivo de aditar às razões já apresentadas fica obstada em razão da preclusão consumativa” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp 1737896/SC
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 16/11/2021).

Em complemento, destaco que a pretensão deduzida no pedido incidental de tutela de urgência recursal não admite conhecimento preliminar por coincidir com o objeto da apelação, razão pela qual será apreciada conjuntamente com o mérito do recurso.

Superada a questão incidental, verifica-se que a irresignação recursal cinge-se ao pedido de
substituição da medida de segurança de internação por tratamento psiquiátrico ambulatorial
, alegando a desnecessidade diante de relatórios de alta médica hospitalar e ausência de periculosidade.

Na espécie, o apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, sendo consignado na sentença que “no dia 3 de janeiro de 2010, por volta das 20h, neste município de Benevides, na Estrada do Taiassuí, o denunciado tentou tirar a vida da vítima Anderson das Chagas Farias, mediante disparo de arma de fogo, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade”, restando comprovada a materialidade e autoria delitiva pelo inquérito policial nº 32/2010.000003-3, boletim de ocorrência, declarações da vítima e testemunhas ouvidas em sede policial e judicial (ID 26504289).

No ponto, convém ressaltar que foi confirmada a narrativa acusatória no sentido de que o recorrente, após demonstrar comportamento agressivo e ameaçador ao Delegado Domingos Mazola Pereira de Souza quando se encontrava no bar denominado “Encontro dos Amigos”, apontou uma arma de fogo contra ele e disse que iria matá-lo.

Em seguida, o apelante ofereceu carona a vítima e ao indivíduo Antonio Marque,s e quando estavam na estrada da Invasão Macedônia parou o carro para urinar, ocasião em que a vítima ficou de costas para o acusado e este efetuou disparos de arma de fogo, atingindo-o no peito e no braço, empreendendo fuga em seguida, demonstrando acentuado grau de frieza.

Sem embargo, no curso da instrução processual, foi instaurado incidente de insanidade mental, no qual foi produzido Laudo Psiquiátrico-Legal n. 10378/2017, em que constam as seguintes considerações:

V - HISTÓRIA/ANAMNESE

Reginaldo nasceu em Belém/PA, é casado há quase vinte anos e possuía quatro filhos (21, 9 e 7 anos), um deles faleceu no 5º dia de vida. O periciando possui cinco irmãos de pai e mãe, dois irmãos de consideração e alguns irmãos de origem paterna que a esposa não soube dizer precisamente quantos são, pois Reginaldo não mantém contato com eles; seus pais já são falecidos. Durante toda a perícia psiquiátrica, o examinando permaneceu em mutismo e esteve acompanhado da esposa, Regiane Guimarães Farias Campos (40 anos), com quem reside, juntamente com dois filhos (SIC)

A doença do periciando iniciou em 2008, após ser preso quando trabalhava em Jacundá, ao ser arrolado em um crime relacionado a tráfico de drogas. A esposa contou que ele ficou preso por trinta dias e que na prisão, começou a falar coisas “sem nexo” e a ter visões. Ao retornar para sua casa, Reginaldo já não era o mesmo, não conseguiu mais trabalhar e precisou fazer tratamento psiquiátrico e se afastar do seu serviço de policial. O examinando se aposentou por invalidez desde 2011 e está definitivamente interditado (SIC). Atualmente, ele faz acompanhamento psiquiátrico regular com o Dr. Dário Maciel Castelo de Souza, CRM-PA 778.

A esposa refere que ele parece falar sozinho e contou que, no início do quadro, Reginaldo ouvia vozes e tinha visões; ela desconhece tentativas de suicídio (SIC).

A esposa declara que procura criar atividades para o examinando em casa, conforme orientação do psiquiatra assistente. Segundo a esposa, Reginaldo passou a apresentar bronquite, após ser preso no CRECAN (SIC).

[...]

XI - COMENTÁRIOS MÉDICO-LEGAIS

Com base na anamnese e no exame do estado mental, bem como na análise de documentação subsidiária, é possível concluir que o periciando apresenta uma doença mental grave, denominada Esquizofrenia (F20.9/CID-10).

Reginaldo apresenta desorientação global em relação a si mesmo e quanto ao tempo e espaço ao redor; além de um conjunto de sinais e sintomas considerados como “negativos” da Esquizofrenia, tais como afeto aplanado, isto é, comprometimento grave da capacidade afetiva; mutismo; comprometimento acentuado da sua capacidade de atenção e volição; além de alterações da psicomotricidade, como estereotipias motoras, fixação do olhar em determinados pontos do espaço por longos períodos e inquietação psicomotora em outros momentos. Trata-se de alienação mental.

A doença mental provavelmente foi resultante de uma evolução desfavorável de uma reação aguda ao estresse, após o periciando ser detido por 30 dias em ambiente carcerário convencional, por uma outra acusação.

Do ponto de vista psiquiátrico-forense, o periciando REGINALDO FRANCISCO CORREA CAMPOS era, por motivo de doença mental (F20.9), ao tempo da ação ilícita imputada ao mesmo, inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato e inteiramente incapaz de se determinar conforme esse entendimento, estando ao abrigo do caput do art. 26 do Código Penal Brasileiro, na condição de INIMPUTÁVEL. (ID 26504250, pág. 7 - ID 26504251, pág. 1).

Nesse contexto, na esteira do parecer ministerial, o juízo sentenciante declarou o apelante absolutamente inimputável, impondo-lhe medida de segurança de internação nos seguintes moldes:

Diante da gravidade da doença mental do réu, bem como da gravidade do crime contra a vida, a medida de segurança deverá consistir em internação, nos termos dos arts. 96 e 97 do CPB.

Desse modo, aplico ao sentenciado a medida de segurança por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, sendo o prazo mínimo de 03 (três) anos, conforme preceitua o art. 97, § 1º, do CPB.

Estabeleço a realização de perícia médica após 2 (dois) anos de internação, facultado ao juízo da execução a determinação de periodicidade após o prazo inicialmente estabelecido, conforme disposto no art. 97, § 2º, do CPB.

Determino a imediata expedição da guia para internação e tratamento, solicitando a urgente obtenção de vaga em hospital de custódia, ou à falta, em outro estabelecimento adequado (ID 26504288 - Pág. 3)

Importante ressaltar que a periculosidade, enquanto pressuposto da medida de segurança, traduz juízo prospectivo acerca do risco de reiteração delitiva ou de comprometimento relevante da convivência social, não se confundindo tão somente com a gravidade do fato criminoso.

Destarte, embora não possa ser presumida a partir a natureza do delito praticado, a periculosidade não pode ser aferida de forma abstrata, desvinculada da realidade concreta apresentada pelo agente, devendo ser considerado o histórico comportamental, os elementos clínicos disponíveis e o contexto social em que o inimputável está inserido.

À vista de tais considerações, afigura-se relevante trazer à lume a Certidão Judicial Criminal Positiva do apelante (ID 26504287), a qual evidencia sua contumácia delitiva, materializada em novas ações penais, iniciadas após os fatos apurados nestes autos, circunstância que não pode ser desconsiderada para fins de exame da periculosidade, por indicar a persistência de comportamentos agressivos, evidenciando risco concreto à integridade de terceiros.

A esse respeito, nota-se que o réu responde à
Ação Penal nº 0802726-78.2022.8.14.0097
, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Benevides, na qual lhe são imputados crimes de ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva de urgência, praticados em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/06).

Segundo a denúncia, os fatos teriam ocorrido entre os dias 15/09/2022 e 23/10/2022, período em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento conjugal, passou a perseguir reiteradamente sua ex-esposa, dirigindo-se com frequência à residência da vítima, estacionando o veículo nas imediações e permanecendo em vigilância constante, mesmo após regularmente intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor.

No dia 08/09/2022, o acusado agrediu REGIANE e de arma em punho, durante duas horas de terror, mandou que a mesma pulasse do carro em movimento, tendo ficado tão aterrorizada que chegou a ir para o abrigo, temendo o esposo.

Em 21/10/2022, REGINALDO parou o carro na esquina, colocou o som alto e passou a ficar vigiando o imóvel, e no dia 23/10/2022 chegou na casa da vítima reclamando que o filho de 13 anos mandou mensagem de ‘bença pai’ e não por áudio, pois REGINALDO exige que os filhos mandem áudio pedindo benção e, quando não mandam o mesmo fica acusando-os de que só procuram para pedir as coisas, quando na verdade os filhos estão com medo do pai devido o modo como são tratados.

No referido dia, temendo pelo psicológico do filho, REGIANE proibiu REGINALDO de falar com o filho, ocasião em que o acusado ficou irascível, foi até o carro, pegou uma arma de fogo, levantando-a e gritando que “ELE IRIA INVADIR A CASA E QUE ELA IRIA VER SÓ O QUE IA ACONTECER” e, ainda, “QUE A MEDIDA PROTETIVA É SÓ NO PAPEL QUE ELE VAI FAZER PIOR DO QUE NAQUELE DIA”.

Desta feita, considerando que as medidas protetivas deferidas não foram suficientes para conter a conduta do réu, em razão do desrespeito reiterado da ordem judicial, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado.

Em seguida, na decisão de recebimento da denúncia, o juízo proferiu decisão decretando a internação provisória de Reginaldo Francisco Correa Campos, determinando seu encaminhamento ao Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), com fundamento no art. 312 do CPP, consignando que “a custódia provisória se faz indispensável, notadamente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, no presente caso, é a única medida capaz de inibir a prática de novos crimes, considerando que a não observância de medida protetiva enseja a fundada possibilidade de reiteração delitiva, mormente nas hipóteses de violência doméstica contra a mulher, de maneira que a prisão como garantia da ordem pública se mostra necessária” (ID 81619628).

Instaurado o incidente de insanidade mental e realizado a perícia de verificação de sanidade mental do acusado, a perícia forense destacou o exame do estado mental e as conclusões médicas, conforme descrição feita no Laudo nº 2023.01.000156-PSQ, produzido pelo Instituto Legal “Renato Chaves”, em 03/08/2023 (ID 111809492), a seguir:

6 - EXAME DO ESTADO MENTAL:

Estava consciente, orientado, não aparentando alterações sensoperceptivas. Cabelos algo crescidos e despenteados.
Atitude manipuladora e dissimulada.
Humor eutímico e afeto normomodulado. Pensamento organizado, sem alterações de velocidade, conteúdo ou forma. Memória preservada. Juízo crítico preservado.
Não foram encontrados indícios de sintomas psicóticos, no exame atual e na história relatada.

[...]

8 - COMENTÁRIOS MÉDICOS LEGAIS:

As prescrições médicas apresentadas são constituídas de doses baixas e ineficazes de vários medicamentos, cuja prescrição vem sendo apenas repetida, ao longo de vários anos. Apesar do diagnóstico de esquizofrenia, um transtorno psicótico grave, não há prescrição de medicamentos antipsicóticos em nenhum dos receituários médicos apresentados, ao longo de quase 14 anos de tratamento.
A personalidade do periciando demonstra ausência de remorsos pelos atos cometidos, impulsividade, explosividade, agressividade, frieza, imaturidade e instabilidade emocional, ausência de aprendizado com os próprios erros.
Não há especial tratamento curativo para a perturbação mental da qual o periciando é portador. Não há indicação de tratamento psiquiátrico.
O periciando é completamente capaz de entender a ilicitude de seus atos e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, hoje e ao tempo do crime, e pode responder o processo criminal.
(ID 111809492, grifo nosso).

Consta da certidão de antecedentes, ainda, a
Ação Penal nº 0802938-02.2022.8.14.0097
, em trâmite perante a Vara Criminal de Benevides, na qual são imputados ao recorrente os crimes previstos no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 (disparo de arma de fogo em via pública) e no art. 42, inciso III, da Lei de Contravenções Penais (perturbação do sossego).

Segundo a denúncia, no dia 09 de abril de 2022, o acusado teria perturbado o sossego de vizinhos mediante utilização de equipamento sonoro em volume elevado e, após intervenção policial, teria proferido a frase “vocês ficam chamando a polícia, eu sou a polícia, vou meter bala em vocês”, assumindo postura intimidatória. Na sequência, teria efetuado três disparos de arma de fogo em via pública, em local habitado, onde havia circulação de pessoas.

Ainda conforme a peça acusatória, no dia seguinte, o denunciado teria realizado novos disparos para o alto, inclusive após discussão com vizinha, sendo relatado pelas testemunhas que tal conduta seria reiterada, especialmente quando o acusado ingere bebida alcoólica, ocasião em que liga som em volume excessivo e efetua disparos de arma de fogo, gerando temor na comunidade local.

Ressalta-se que, de acordo com os depoimentos colhidos na fase investigativa, moradores da região teriam manifestado receio em formalizar denúncias, em razão da condição do acusado como policial civil aposentado, circunstância que potencializa o sentimento de intimidação.

Por fim, convém ressaltar que o apelante responde à
Ação Penal nº 0819084-03.2022.8.14.0006
, em trâmite perante a Vara Criminal de Benevides, na qual lhe são imputados os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do Código Penal) e cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, I e §2º, do Código Penal), em concurso material, no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Segundo a denúncia, no dia 08/09/2022, o acusado teria agredido fisicamente sua ex-esposa mediante golpes com molho de chaves, causando lesões constatadas por exame de corpo de delito. Na mesma ocasião, teria, munido de arma de fogo, privado a vítima de sua liberdade por aproximadamente duas horas, mantendo-a no interior de veículo automotor enquanto circulava pela cidade, proferindo ameaças de morte e afirmações de teor intimidatório, tais como: “agora eu vou acabar contigo” e “quem vai sofrer são teus filhos”.

Consta, ainda, que episódios anteriores já teriam envolvido disparo de arma de fogo no interior da residência do casal, inclusive na presença dos filhos menores, quando o acusado teria afirmado “ou eu te mato ou você me mata”.

Diante do histórico comportamental do apelante, marcado pela recidiva de condutas violentas, uso reiterado de arma de fogo e descumprimento de determinações judiciais, inexiste margem para reforma da sentença em relação à medida de internação imposta, porquanto presentes elementos concretos indicativos da periculosidade do recorrente.

Oportuno destacar que a prova colhida nos autos distingue elementos reveladores de periculosidade, não se vislumbrando ilegalidade na imposição da medida de segurança de internação, pois embora seja possível o tratamento ambulatorial, tal decisão e aplicação fica a cargo do juiz no exame do caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Especial tem se firmado no sentido de que, “em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal” (STJ,
EREsp n. 998.128/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019).

Na espécie, embora o laudo psiquiátrico que concluiu pela inimputabilidade do recorrente tenha sugerido, no caso de aplicação de uma medida de segurança, tratamento ambulatorial supervisionado, o juízo não está vinculado à sugestão constante na perícia quanto à forma de tratamento, como pretende a defesa.

A esse respeito, a jurisprudência da Suprema Corte tem se firmado no sentido de que, “nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, a existência de laudo médico pericial, elaborado antes da prolação da sentença absolutória imprópria, o qual concluiu pela possibilidade de tratamento ambulatorial da paciente, não vincula a conclusão do juiz, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, caso entender pela insuficiência da medida para a cessação da periculosidade” (STF,
AgRg no HC n. 163.395/MG
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. em 31/10/2018).

Em complemento, convém salientar que embora a internação seja providência excepcional à luz da Lei n. 10.216/2001 e das diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ n. 487/2023, o caso em exame evidencia que a medida mais gravosa mostra-se atual, necessária e proporcional para resguardar a integridade física de terceiros, diante da efetiva demonstração de periculosidade do acusado, devendo perdurar enquanto não for tecnicamente atestada a cessação da periculosidade, nos termos do art. 97, §1º, do CP, sendo certo que “cabe ao Juízo da execução, e não ao órgão julgador da apelação, a análise superveniente da cessação da periculosidade, nos termos do art. 176 da LEP” (TJMG,
ApCrim n. 0017581-74.2023.8.13.0134
, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, Juiz Convocado, Câmara Criminal Especializada, j. 20.10.2025).

Outrossim, a despeito da insistência da defesa no sentido do parecer favorável do Ministério Público pela substituição da internação compulsória pelo tratamento ambulatorial, importante salientar que o pronunciamento da Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, não vincula o julgador, pois segundo diretriz jurisprudencial pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "a manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo"

(STJ,
AgRg no AREsp n. 2338256/MG
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/03/2024).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2026